Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716557-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA AGRAVADO: DENIZE BEZERRA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivete Victoriano de Souza contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ela. Verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que a tese defendida pela agravante foi apresentada anteriormente em contestação e nas razões de apelação, porém rejeitada em ambas as oportunidades, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator